Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-74.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET.
ENDEREÇO DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97
E 28 DA RES. TSE 23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À
JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO
RECURSO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas
pelo Juízo Zonal de Belém, que julgou improcedentes as
representações por propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de
registro de candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou
que não constava endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular,
foi cumprida a obrigação legal de informar os links das redes
sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram
posteriormente sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais
candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações
referentes aos endereços das redes sociais, durante o
requerimento de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações
atuais retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos
sanaram as irregularidades em data diversa a qual constam seus
RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o
candidato está sujeito à imposição da multa prevista no art. 28.
§5º, da Res. TSE n.º 23.610/19, pois já encontrava-se
autorizado a veicular conteúdos nas redes sociais após
preenchimento do RRC.
Num. 44010493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa,
incidindo a multa sempre que não observada a regra do art. 28, §
1º, da Res. TSE n.º 23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97;
Res. TSE n.º 23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des.
Jose Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGAN

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600267-74.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600267-74.2024.6.16.0147,
que julgou procedente a representação em razão da irregularidade da propaganda e ausência de
comunicação das redes sociais junto à Justiça Eleitoral no momento da realização da propaganda.
E condenou os candidatos Antonio Luiz Bento e Pedro Matias De Araujo ao pagamento da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, Lei nº 9.504/97 no valor de R$ 5.000,00 para cada um. (Representação
ajuizada por Coligação "Trabalho e Compromisso" em face de Antônio Luiz Bendo e Pedro Matias
De Araujo, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Santa Terezinha de Itaipu/PR, com
fulcro nos artigos 57-B e 96 da Lei nº 9.504/97, na qual alegou em síntese que os representados
publicaram propaganda eleitoral irregular em redes sociais não cadastradas perante a Justiça
Eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO LUIZ BENDO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PEDRO MATIAS DE ARAUJO (RECORRENTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010493
15/09/2024
11:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.100

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600267-74.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO LUIZ BENDO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRENTE: PEDRO MATIAS DE ARAUJO
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRIDO: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEÇOES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
R E D E
S O C I A L .
E N D E R E Ç O S
ELETRÔNICOS NÃO INFORMADOS À
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . M U L T A .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente a
Representação Eleitoral proposta pela
Coligação "Trabalho e Compromisso".
1.2. A ação originou-se pela veiculação de
Num. 44010493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

G
propaganda eleitoral em redes sociais sem
comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral.
1.3. A sentença de primeiro grau aplicou
multa de R$ 5.000,00 aos representados.
Os recorrentes alegam a perda do objeto da
ação e contestam a obrigatoriedade da
comunicação dos endereços.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a ausência de comunicação dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral no
momento do registro de candidatura
configura infração eleitoral e se a posterior
regularização afasta a multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o
art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 exigem a comunicação dos
endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura.
3.2. A posterior regularização não isenta os
candidatos da penalidade, pois a infração já
havia sido consumada antes da
comunicação dos perfis à Justiça Eleitoral.
3.3. Jurisprudência consolidada do TSE
confirma a imposição de multa nesses
casos, independentemente de regularização
posterior.
3.4. A alegação de boa-fé não afasta a
a p l i c a ç ã o d a s a n ç ã o , c o n f o r m e
entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido, mantendo-se a
sentença de procedência da Representação
Eleitoral e a multa de R$ 5.000,00 para
cada um dos representados.
Tese de julgamento: "A omissão de
endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura configura infração
eleitoral, sendo cabível a aplicação de
multa, ainda que ocorra posterior
regularização."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º.

Num. 44010493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

G
G
G
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PA - RE 060003230, Acórdão, Des. José Maria Teixeira do Rosário, PSESS 05/09/2024.

TRE/PR - Representação nº 060210139, Acórdão, Des. Melissa de Azevedo Olivas, PSESS
14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luiz Bendo e Pedro
Martins de Araújo em face da sentença que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pela Coligação “Trabalho e Compromisso”.

Na origem foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
Coligação “Trabalho e Compromisso” em face de Antônio Luiz Bendo e Pedro Matias de
Araujo, por veiculação de conteúdo eleitoral em suas páginas das redes sociais Instagram
e Facebook, sem ter comunicado à Justiça Eleitoral o referente endereço eletrônico.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, determinando a
retirada das publicações das páginas arroladas pela representante, no prazo de 02 (dois)
dias.

Na r. sentença de prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, id. 43970441, a Representação Eleitoral foi julgada procedente, condenando
os candidatos Antonio Luiz Bendo e Pedro Matias de Araújo à multa de R$ 5.000,00
(cinco) mil reais cada um, com fulcro no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, asseverando,
preliminarmente, que houve a perda do objeto da ação, eis que, antes da decisão liminar
e da citação/intimação, os recorrentes já haviam informado nos respectivos Registros de
Candidaturas as redes sociais que serão utilizadas na campanha eleitoral.

No mérito, afirmam ausência de obrigação legal para que os endereços
eletrônicos sejam informados no momento do registro do candidato, e que o registro das
redes sociais é classificado pelo CANDex como facultativo. Aduzem que a legislação
Num. 44010493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

eleitoral não exige que os endereços eletrônicos de blogs, redes sociais ou sítios de
mensagens eletrônicas sejam informados à Justiça Eleitoral. Asseveram que a multa não
deveria ser aplicada, pois não houve violação da lei. Ao final, pugnam pela extinção do
feito sem julgamento do mérito, com a revogação da liminar. Caso superada a preliminar
de perda do objeto da ação para julgá-la extinta sem resolução do mérito e,
alternativamente, pugnam pelo provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar
improcedente a representação, requerendo, subsidiariamente, a aplicação da multa em
único valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ambos os representados.

Em contrarrazões, a recorrida assevera ser incontroverso que os recorrentes
não efetuaram o devido registro das redes sociais perante a Justiça Eleitoral quando do
registro da candidatura e, portanto, descumpriram o disposto no artigo. 28, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/19 e artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97. Alega que a preliminar
de perda de objeto da ação não merece acolhimento, pois, conforme preconiza o art. 28,
da Resolução TSE nº 23.732/2024, não há possibilidade de regularização de perfis em
redes sociais pré-existentes após o RRC – Requerimento de Registro de Candidatura. No
mérito, aduz que a regularização dos perfis de redes sociais, que ocorreu em data
posterior ao registro, não exime os recorrentes do pagamento de multa ante a
irregularidade reconhecida, não havendo hipótese legal para unificação da multa para
ambos os recorrentes. Requer seja afastado o pedido de regularização em razão da
preclusão temporal, devendo os recorrentes absterem-se do uso das referidas redes
sociais, bem como o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. Preliminarmente, o recorrente requer a perda do objeto da ação, eis que,
antes da decisão liminar e da citação/intimação, os recorrentes já haviam informado nos
respectivos Registros de Candidaturas as redes sociais que serão utilizadas na
campanha eleitoral.

Não assiste razão ao recorrente, porquanto constatada de forma objetiva a
infringência ao art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 c/c como art. 28, da Resolução TSE nº
23.732/2024.

Como se tratam de endereços eletrônicos pré-existentes, deveriam ter sido
registrados impreterivelmente no RRC, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos via
Num. 44010493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

PJe, mesmo antes da decisão deferindo a liminar e da citação pelo Juízo a quo, ao
contrário do que aduziram os recorrentes, não os eximem da multa ante às
irregularidades ocorridas.

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET.
ENDEREÇO DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97
E 28 DA RES. TSE 23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À
JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO
RECURSO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas
pelo Juízo Zonal de Belém, que julgou improcedentes as
representações por propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de
registro de candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou
que não constava endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular,
foi cumprida a obrigação legal de informar os links das redes
sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram
posteriormente sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais
candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações
referentes aos endereços das redes sociais, durante o
requerimento de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações
atuais retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos
sanaram as irregularidades em data diversa a qual constam seus
RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o
candidato está sujeito à imposição da multa prevista no art. 28.
§5º, da Res. TSE n.º 23.610/19, pois já encontrava-se
autorizado a veicular conteúdos nas redes sociais após
preenchimento do RRC.
Num. 44010493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa,
incidindo a multa sempre que não observada a regra do art. 28, §
1º, da Res. TSE n.º 23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97;
Res. TSE n.º 23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des.
Jose Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL ACERCA DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE VEICULADAPROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. FALTA DE INDICAÇÃO DA
EXPRESSÃO ¿PROPAGANDA ELEITORAL¿ E DO NÚMERO DE
INSCRIÇÃO NO CNPJ DO RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO
IMPULSIONADO NA INTERNET. INOBSERVÂNCIA ÀS
PRESCRIÇÕES INSERTAS NOS ARTS. 57-B E 57-C DA LEI
N.º9.504/97. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A .
DESPROVIMENTO

[...]

3. Em regulamentação ao estatuído no art. 57-B da Lei das
Eleições, a Resolução TSE nº 23.610/2019, prescreve, em seu art.
28, § 1º, que os endereços eletrônicos das aplicações
utilizadas para veiculação de propaganda eleitoral na internet
por partidos, candidatos e coligações deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral por ocasião do requerimento
do registro de candidatura ou da apresentação do
demonstrativo de regularidade dos dados partidários,
importando o descumprimento dessa obrigação na sanção
estabelecida pelo seu § 5º. Na esteira da legislação eleitoral, este
Regional, em recentes deliberações, tem se pronunciado pela
necessidade de prévia comunicação à Justiça Eleitoral acerca dos
endereços eletrônicos utilizados para veiculação de conteúdo
publicitário eleitoral. Precedentes: REl nº 0600046-
73.2020.6.20.0033, Rel. Dês. Ibanez Monteiro, DJE 03/03/2021,
Págs. 4-5; REL 0600056-20.2020.6.20.0033, Rel. Érika de Paiva
Duarte Tinoco, DJE 15/03/2021, Pág. 12.

Num. 44010493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

[...]

6. Desprovimento do recurso.

(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060009092, Acórdão, Des.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, 30/03/2021.) (Grifei)

Assim, como bem pontuou o Juízo Eleitoral a quo:

“Quanto à preliminar arguida, não merece acolhimento. Não há o que
se falar em perda do objeto da ação, mesmo que tenha ocorrido a
regularização com a informação das redes nos respectivos RRC's, a
representação em questão e as publicações objetos da lide, ocorreram
em momento que não havia a informação das redes perante a Justiça
Eleitoral.”

Destarte, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

II.iii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor
de serviço de internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo
seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral.
Num. 44010493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos
de mensagens, fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos
durante todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos
em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação,
se ocorrer no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, os perfis dos representados veiculam publicações com conteúdo
eleitoral em seus favores, postulante aos cargos de prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, do município de Santa Terezinha do Itaipu/PR, durante o período
eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens colacionadas pelo
representante na exordial:
Num. 44010493 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
Num. 44010493 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente
que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três
distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e
que utilizem aplicações de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e
coligações) e empresas que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais.
(...) O regime jurídico da propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral
(candidatos, partidos e coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador.
(...) Outra característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no §
1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . R E C U R S O S E L E I T O R A I S E M
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE
S O C I A L . P R E L I M I N A R E X T I N T I V A R E J E I T A D A .
INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
P O S T A G E N S . I R R E L E V Â N C I A . I R R E G U L A R I D A D E
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES
DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO "EX OFFICIO". RECURSO INTERPOSTO PELO
REPRESENTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os
Num. 44010493 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização
de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça
Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça
Eleitoral não afasta a irregularidade na propaganda eleitoral
realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na forma
do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido.
Recurso interposto pela representada parcialmente conhecido e
desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des.
Melissa De Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)

Quanto à alegação dos recorrentes de que agiram de boa-fé e que foram
“levados a erro pelo sistema” ao deixar de informar os endereços eletrônicos por ser
supostamente facultativa essa providência no CANDEX, é importante frisar que, havendo
a intenção do uso desses mecanismos, seria intuitivo que o preenchimento se tornaria
obrigatório.

O preenchimento, por si só, seria facultativo, mas, optando por utilizar as
redes sociais, como o fizeram os recorrentes, por uma questão lógica, deveria haver o
prévio preenchimento dessas informações naquele sistema.

Ademais, a ofensa à objetividade jurídica tutelada pela norma não exige
investigação do ânimo do infrator, bastando, portanto, a prática da conduta ilegal.

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral
interposto, mantendo-se hígida a sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para
manter íntegra a sentença que julgou procedente a Representação, mantendo a multa
aplicada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos candidatos representados.

Num. 44010493 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600267-74.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ANTONIO LUIZ BENDO, PEDRO MATIAS DE ARAUJO - Advogados dos
RECORRENTES: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, JOAO FELIPE CASCO
MIRANDA - PR96163, CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721 - RECORRIDO:
TRABALHO E COMPROMISSO [PL / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA
- PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA -
PR98601-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010493 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511325321400000042963506
Número do documento: 24091511325321400000042963506
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:51:57